Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REVELIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
3. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais.
4. Ao se confirmar o entendimento de aplicar o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a apelada seria condenada a pagar cerca de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) de honorários à advogada apelante, quando o feito é de baixa complexidade, foi julgado à revelia, sem dilação probatória, e tendo a advogada apresentado apenas petição inicial e apelação que visa a majoração de seus próprios honorários, o que se revela desproporcional para o caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.